Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602843-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos tempo
(02 dias), antes mesmo de qualquer notificação à candidata, tal irregularidade configura
mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

De outra sorte, o órgão técnico ainda apontou que houve realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
Num. 43652644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26

prestador de contas em exame, confira-se:

Ocorre que se trata de mera suspeita. Logo, é imprescindível a apresentação
de outros elementos probatórios a fim macular as contas da candidata, de tal modo que
cabe ao Ministério Público Eleitoral apuração de eventual desvio de finalidade.

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas re

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0602843-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS,
ELEIÇÃO 2022 - Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS
CHAGAS DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS
(REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652644
14/07/2023
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.156

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602843-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE. ATRASO CURTO.
I M P R O P R I E D A D E . R E S S A L V A .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao
c a n d i d a t o
c o n f i g u r a
m e r a
impropriedade.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43652644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANDRESSA
APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43440021).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43587541).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43595533) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43597438 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico, novamente, pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43598043).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43602906).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas parcial se deu de forma
tempestiva e, apesar da intempestividade presente na prestação de contas final, houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
20.165,00, sendo R$ 20.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros por
partido político (FEFC) e R$ 165,00 de eventos de arrecadação de recursos financeiros
por pessoas físicas (Outros Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 197 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 43652644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidades consistente na apresentação da prestação de contas fora do prazo
estabelecido pelo art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1).

Pois bem. Verifica-se que o prazo limite para apresentação da prestação de
contas final findou em 01/11/2022, conforme previsto no artigo 49 da Resolução TSE
23.607/2019.

Dos autos, extrai-se que a candidata apresentou sua prestação de contas
final em 03/11/2022, assim, houve a extrapolação do prazo em 2 dias, conforme no ID
43362573.

Ora, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Por outro lado, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o
seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos tempo
(02 dias), antes mesmo de qualquer notificação à candidata, tal irregularidade configura
mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

De outra sorte, o órgão técnico ainda apontou que houve realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
Num. 43652644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26

prestador de contas em exame, confira-se:

Ocorre que se trata de mera suspeita. Logo, é imprescindível a apresentação
de outros elementos probatórios a fim macular as contas da candidata, de tal modo que
cabe ao Ministério Público Eleitoral apuração de eventual desvio de finalidade.

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS, candidata ao cargo de Deputada
Federal pelo PODEMOS.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602843-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE:
ANDRESSA APARECIDA CALIXTO DAS CHAGAS - Advogado do REQUERENTE: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43652644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416060483800000042613710
Número do documento: 23071416060483800000042613710
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:10:26